Tribunal: CARF
Processo: 13769.000162/2006-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-10

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13769.000162/2006-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.309 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
GUILHERME DELGADO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO EFETIVO PAGAMENTO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A legislação do Imposto de Renda determina que as despesas com tratamentos
de saúde declaradas pelo contribuinte para fins de dedução do imposto devem
ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que
demonstrem a real prestação dos serviços e o efetivo desembolso dos valores
declarados, para a formação da sua convicção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Auto de Infração
Trata o presente processo de auto de infração – AI (fls. 5/13), relativo a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste anual do
contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2002. A autuação implicou na alteração
do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$871,23 para saldo de imposto a
pagar de R$7.933,59.
A notificação noticia a omissão de rendimentos recebidos da Prefeitura Municipal
de Pancas e deduções indevidas de despesas médicas e com dedução de incentivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13769.000162/2006-10
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.309 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13769.000162/2006-10

Impugnação
Cientificado ao contribuinte em 24/7/2006, o AI foi objeto de impugnação parcial,
em 22/8/2006, às fls. 3/34 dos autos, na qual ele alegou que a exigência de elementos adicionais
aos recibos das despesas médicas seria medida arbitrária e injusta, não encontrando respaldo em
lei.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/RJ2 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 126/131):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2002
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
desde que especificados e comprovados mediante documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Ainda que o contribuinte apresente recibos emitidos pelos profissionais
competentes, é licito à autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros elementos
de prova caso não fique convencida da efetividade da prestação dos serviços ou
da materialidade dos respectivos pagamentos. O mesmo se aplica à esta
instância julgadora.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
O colegiado de primeira instância decidiu por restabelecer parte da despesa
médica declarada.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 23/3/2010 (fl. 136), o contribuinte, em
19/4/2010 (fl. 156), apresentou recurso voluntário, às fls. 138/155, no qual alega, em apertado
resumo, que:
- seria incabível a desconsideração dos recibos médicos apresentados.
- os gastos teriam se destinado a tratamentos próprios e de sua mãe, informada
como dependente, que passava pro problemas de saúde naquele período.
- a exigência iria contra os ditames legais, o que crédito constituído seria
inexigível.
- a exigência não encontraria respaldo na legislação aplicável.
- teria apresentado todos os recibos, não havendo que se falar em indicação de
cheque nominativo.
- o extrato de suas declarações de ajustes evidenciariam sua organização e sua
boa-fé e seu compromisso com o cumprimento de todas as exigências tributárias.

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.309 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13769.000162/2006-10

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre dedução de despesas médicas para as quais a autoridade fiscal
exigiu comprovação do seu efetivo pagamento e da efetividade prestação dos serviços (fls. 64).
No curso da ação fiscal e em sua impugnação, o contribuinte limitou-se a juntar recibos (fls.
16/33 e 81/93).
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. Como apontado na decisão recorrida, a apresentação de
recibos de pagamento com nome e CPF do emitente têm potencialidade probatória relativa, não
impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Sobre o assunto, seguem decisões emanadas da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) e da 1a Turma, da 4a Câmara da 2a Seção do CARF:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.309 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13769.000162/2006-10

Exercício: 2011
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
Assim, os recibos médicos não são uma prova absoluta para fins da dedução.
Nesse sentido, entendo possível a exigência fiscal de comprovação do pagamento da despesa ou,
alternativamente, a efetiva prestação do serviço médico, por meio de receitas, exames, prescrição
médica. É não só direito mas também dever da Fiscalização exigir provas adicionais quanto à
despesa declarada em caso de dúvida quanto a sua efetividade ou ao seu pagamento, como forma
de cumprir sua atribuição legal de fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias pelos
contribuintes.
Ao se beneficiar da dedução da despesa em sua Declaração de Ajuste Anual, o
contribuinte deve se acautelar na guarda de elementos de provas da efetividade dos pagamentos e
dos serviços prestados. O ônus probatório é do contribuinte e ele não pode se eximir desse ônus
com a afirmação de que o recibo de pagamento seria suficiente por si só para fazer a prova
exigida.
Quanto à indicação do cheque nominativo, trata-se de mais um meio de prova
disponibilizado ao contribuinte. Veja-se que, apesar de conter menos informações que o recibo, é
aceito como meio de prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do
pagamento.
É preciso registrar que no presente lançamento o interessado não está sendo
acusada de ter agido com dolo, fraude o simulação, situação em que exigiria aplicação de multa
qualificada de 150%, conforme estabelecido no § 1o, art. 44, da Lei no 9.430/96, e, portanto, a
exigência fiscal não conflita com a presunção de boa-fé do contribuinte.
Por fim, o fato das declarações de ajuste de outros anos-calendário terem sido
processadas não impede o trabalho fiscal em qualquer outro ano-calendário. Lembro que a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional (art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, parágrafo único). Assim, constatada
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.309 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13769.000162/2006-10

infração à legislação do IR, a autoridade fiscal não só está autorizada como, por dever funcional,
está obrigada a proceder ao lançamento de ofício.
Portanto, sem reparos a se fazer à decisão de piso.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital